Tribunal: STF
Processo: ARE 1524728
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 877, p. 3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONCLUSIVO. PROVA ORAL CORROBORADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DERAM O FLAGRANTE, QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DO CRIME. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO DO RÉU. VISUALIZAÇÃO DAS MENSAGENS COMO NOTIFICAÇÕES NA TELA DE BLOQUEIO DO APARELHO CELULAR NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E NA DELEGACIA DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA A EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DEVIDA. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO QUE IMPOSSIBILITAM O MENCIONADO BENEFÍCIO. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IGUALMENTE INVIÁVEIS, À LUZ DO QUANTUM DE PENA E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impossível a absolvição do réu quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 2. Não há se falar em violação ao sigilo telefônico/telemático do acusado na hipótese de visualização pelos agentes públicos, durante a prisão em flagrante e na delegacia de polícia, de notificações recebidas de aplicativos de mensagens na tela do aparelho celular, sem a realização do desbloqueio do aparelho. 3. Para que uma condenação penal pretérita possa ser considerada à caracterização da agravante da reincidência, deve ser respeitado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, ou seja, o novo crime deve ter sido praticado em período não superior a 05 (cinco) anos da data do cumprimento ou extinção da pena anterior. Contudo, a mesma exigência não se impõe à valoração negativa dos antecedentes, tendo a jurisprudência pátria assentado o entendimento de que condenações penais inábeis à configuração da reincidência podem ser utilizadas para aquele fim. 4. Sendo o réu detentor de antecedentes criminais, mostra-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Não merece alteração o regime inicial de cumprimento de pena fixado em conformidade com as previsões contidas no art. 33 do Código Penal, notadamente diante do quantum de pena e da presença de circunstância judicial negativamente valorada. 6. Descumpridos os requisitos do art. 44 do Código Penal, demonstra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.“



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI, LVI e LXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ausência de indícios de autoria que demonstrem a participação no delito; o recorrente preenche todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; a dosimetria deve ser refeita afastando-se o aumento exacerbado da pena-base; e o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em face da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como diante da impossibilidade de exame de matéria infraconstitucional (eDOC 1101).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, e, ainda, diante da inviabilidade de exame de matéria infraconstitucional. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente